Tribunal: TJMT
Processo: 1004005-71.2019.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004005-71.2019.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 004.759.126-91 (AGRAVANTE), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, §4.º, DO CPC – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A intenção do legislador (
mens legis
) ao estabelecer o artigo 90, §4.º, do Código de Processo Civil, é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora agravado, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.º do CPC.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204748691), que negou deu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, reduziu os honorários pela metade, conforme art. 90, § 4º, CPC, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, que nos autos da execução fiscal n.º 1004005-71.2019.8.11.0011, em trâmite na 1ª Vara de Mirassol D’Oeste, MT, julgou extinto o feito e arbitrou honorários, nos seguintes termos (ID. 183479204):):

“
Vistos
.

Cuida-se de “
Ação de Execução Fiscal
” proposta p
elo
Estado de Mato Grosso
, em face de
Antonio Ronaldo Rodrigues da Cunha
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outr
o, a parte exequente pugnou no id 808800162 pela desistência da presente ação, ante o cancelamento administrativo da inscrição de Dívida Ativa.

Após, vieram os autos conclusos.

É
a síntese do necessário
. FUNDAMENTO E DECIDO.

A lide posta não exige maiores delongas.

A requerente perseguia o adimplemento do débito tributário exequendo, contudo, no transcurso do processo houve o cancelamento da CDA, conforme informado no ID 80880162, razão porque pugnou pela extinção do feito sem ônus para as partes, com arrimo no art. 26 da Lei 6.830/80.

Inexistindo interesse da exequente no prosseguimento do feito, não resta a este juízo outra solução que não seja a extinção.

Nesta senda,
HOMOLOGO
o pedido de desistência e em consequência
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

ISENTO
de custas nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

CONDENO
o exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10 % do valor do débito, conforme o art. 85 do CPC.

Com o trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
com as anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/
MT
.

(Assinado digitalmente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
”

Contra essa decisão, a parte exequente, ora apelante, opôs embargos, que não foram acolhidos parcialmente, nos seguintes termos (ID. 183479213):

SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração oposto pela parte exequente em face da sentença nos autos, sob o argumento de que o pronunciamento teria incorrido em omissão.
Manifestação da parte contrária em id. 95319912.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se
.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

No mérito, pela análise das razões recursais,
de rigor
o provimento
do recurso interposto.

Os embargos de declaração se destinam a corrigir vícios existentes no provimento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, são admitidos “embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento" (EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/3/2020, DJe 19/3/2020).

No caso concreto, verifica-se que a sentença se apoiou em premissa equivocada ao condenar a parte exequente em custas processuais, haja vista que a execução fiscal adota procedimento estabelecido por Lei especial (Lei n. 6.830/80), aplicando-se as disposições do Código de Processo Civil apenas subsidiariamente.

Nessa senda, de rigor o afastamento da condenação em custas.

Por outro lado, no que tange aos honorários advocatícios, o pronunciamento não merece reparo, uma vez que a desistência da demanda não se confunde com o reconhecimento da procedência do pedido, ato a ser praticado por aquele que figura no polo passivo da demanda.

Nessa senda, caso queira, deverá a parte embargante se insurgir pelo instrumento processual adequado.

1 - Ante o exposto, este Juízo
ACOLHE PARCIALMENTE
os embargos opostos pelo exequente, a fim de
afastar a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

2 –
PERMANECEM
inalteradas as demais disposições.

3 – Após o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos,
ARQUIVEM-SE.

4 -
INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Mirassol d’Oeste/MT, data da assinatura eletrônica.

Dimitri Teixeira Moreira dos Santos

Juiz de Direito Substituto

A parte apelante alega, em síntese, que supratranscrita sentença merece ser reformada, pois o arbitramento dos honorários implicaria em
bis in idem
, pois o Estado foi condenado em honorários advocatícios no processo de embargos à execução
.

Subsidiariamente, a parte exequente pugna pela aplicação da redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para afastar a condenação ou alternativamente que sejam reduzidos pela metade os honorários advocatícios.

A parte apelada, em contrarrazões, preliminarmente argumenta a inépcia do recurso, no mérito postula o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários (ID. 183479219).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, que nos autos da execução fiscal n.º 1004005-71.2019.8.11.0011, em trâmite na 1ª Vara de Mirassol D’Oeste, MT, julgou extinto o feito e arbitrou honorários.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, ajuizou, em
09.12.2019
, a ação de execução fiscal em desfavor de ANTÔNIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da falta de recolhimento de ICMS, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2017344971, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 202.229,62 (duzentos e dois mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos).

Ao receber a inicial, em 183478690, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 183478690), e o executado compareceu no ID. 183478695, informando que o juízo estava garantido.

Foi declinada a competência para a 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT (ID. 183479179).

Em decisão de ID. 183479191, o juízo de origem indeferiu o pedido de penhora de ativos e determinou a intimação da parte executada para apresentar embargos.

Interposto embargos à execução, estes foram recebidos no efeito suspensivo (ID. 183479194).

A Fazenda Pública, comparece aos autos para “(...) requerer a desistência do processo, com base no art. 26, da Lei 6.83,0/1980, face ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 2017344971, cuja cópia segue em anexo, sem ônus para as partes” (ID. 183479196).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
183479204
(ID. 183479204), oportunidade em que o magistrado
a quo
declarou extinta a execução fiscal, com base nos artigos 485, VIII do CPC, e arbitrou honorários, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a possibilidade de fixação de honorários em favor da parte executada, ou, se é possível à redução pela metade dos honorários advocatícios arbitrados, com base no art. 90, § 4º, do CPC.

Com efeito, a apelação é inepta, quando o recorrente deixar de demonstrar os fatos e fundamentos que levem a reforma da sentença, ou deverá impugnar os argumentos da sentença, mesmo que em tese.

Ocorre que, no presente caso, não há que se falar de inépcia, pois a apelação se insurge contra condenação da parte ao pagamento de honorários.

Logo, rejeito a preliminar de inépcia do recurso de apelação.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa,
o que não é a situação dos autos, uma vez que o executado apresentou embargos à execução.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício,
aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com o ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Outrossim, quanto a possibilidade de arbitramento de honorários na ação de embargos à execução e execução fiscal, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria no julgamento do REsp. n. 1.520.710/SC,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)(Destaquei)

A firmada foi a do Tema 587 do STJ, vejamos:

“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Sendo assim, como se tratam de ações autônomas, o arbitramento de honorários poderá se dar de forma individual, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto em lei.

In casu,
verifica-se que os honorários arbitrados para cada ação não ultrapassam o limite do art. 85, § 3º, I do CPC (ID. 183479204 e ID. 88521165 – proc. 1000414-96.2022.8.11.0011).

Ademais, quanto a possibilidade de redução dos honorários advocatícios requerida, o art. 90, § 4º, do CPC, dispõe que é necessário o reconhecimento do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida. Confira-se:

O artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador (
mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Observa-se que a parte executada apresentou
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
(proc. 1000414-96.2022.8.11.0011), arguindo que o débito é indevido e afirma que os índices aplicados são superiores aos da taxa Selic, após a intimação, o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, manifesta requerendo a extinção do processo, uma vez que, procedeu com o cancelamento da CDA (ID. 80880109 – proc. 1000414-96.2022.8.11.0011), bem como fez o mesmo pedido neste processo (ID. 183479196).

Assim, considerando que o ente público concordou com a extinção do pleito, a redução dos honorários pela metade é cabível, de acordo com o que preceitua o art. 90, § 4º, do CPC.

A corroborar com esse entendimento, colaciono julgado em caso análogo do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art.
90
,
§ 4º
, do
CPC/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante,
com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido.

(TJ-MT - AGR: 10025191120208110013, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”

“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.
Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida”.

(TJ-MT 10006329520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022).

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, deve ser reduzido pela metade, a condenação dos honorários sucumbenciais.

Por fim, diante do parcial provimento do recurso, não cabe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, para reduzir pela metade os honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4.º, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em face da decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID. 214211680).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente a inadequação do julgamento por decisão monocrática e no mérito afirma que não cabe a aplicação do art. 90, §4.º, do CPC.

Alega que
“(...)em sede de decisão monocrática em hipótese não autorizada pela legislação processual aplicável, mesmo porque inaceitável o maltrato ao princípio da colegialidade, foi o Apelo oficial parcialmente provido sob o fundamento de que que supostamente houve o reconhecimento da procedência dos pedidos realizados nos Embargos à Execução Fiscal opostos”
.

Narra que,
“(...)a r. decisão monocrática proferida para reduzir pela metade os honorários advocatícios devidos,
referido cancelamento da cobrança somente se efetivou após a contratação de advogado pela parte, bem como o oferecimento da competente defesa, na via do oferecimento de Embargos à Execução Fiscal
”.

Argumenta que,
“(...)privilegiando-se o princípio da causalidade, a condenação em verba honorária é medida imperiosa e que deve, portanto, ser mantida.
Repise-se que o cancelamento administrativo somente foi realizado após a apresentação de defesa, ou seja, sem ela e sem a intervenção deste Nobre Poder Judiciário a ilegal cobrança jamais seria cancelada
sponte propria
pelo ora Agravado
”.

Assim, argui que,
“(...)por todos os ângulos que se avalie a questão, a alegação do Agravado não assiste razão, uma vez que o cancelamento somente se efetivou após a concessão da tutela de urgência na competente defesa apresentada, sendo certo que a aplicação da pacífica jurisprudência pelo colegiado deverá ensejar o provimento do presente Agravo, com o consequente restabelecimento da r. sentença de primeira instância, o que desde já se requer e espera seja provido”.

Com base no exposto, requer:
“(...)se digne Vossa Excelência em conhecê-lo, bem como em seu mérito provê-lo para fins de anular a r. decisão monocrática, posto que proferida ao arrepio da Lei, com o consequente desprovimento do Apelo interposto, de forma a restabelecer a r. sentença de primeira instância, sem prejuízo da majoração dos honorários advocatícios, com base no § 11º, do artigo 85 do Código de Processo Civil ante o trabalho desenvolvido em segunda instância. (...)”.

Em contrarrazões aparte agravada pugnem pelo desprovimento do recurso (ID. 218716669).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204748691), que negou deu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, reduziu os honorários pela metade, conforme art. 90, § 4º, CPC.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

A parte agravante, alega em sede de preliminar que a decisão monocrática violou o art. 932, incisos III a V, do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

É cediço que, o artigo supracitado, prevê que o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Assim, tem-se que no caso a decisão monocrática foi proferida nos moldes do que dispõe o Código de Processo Civil, o que impõe REJEITAR a preliminar.

Dessa forma, passo a apreciar as insurgências recursais, isto é, sobre a aplicabilidade do
art. 90, §4.º, do CPC.

Com efeito,
a intenção do legislador (
mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Como se sabe, quando opostos embargos à execução, o credor da demanda executiva passa a ser réu e não há óbice que o impeça de, imediatamente, reconhecer a procedência do pedido da parte embargante (parte devedora da execução) e satisfazer a pretensão correspondente, isto é, de não mais prosseguir com o executivo fiscal, de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

Na essência, portanto, os embargos à execução guardam como razão de existir, a fulminação da pretensão fundada no título executivo.

Ressalta-se, por oportuno, que
a Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial, previsto no artigo 26, da Lei n.º 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Assim, como já exposto alhures, o ente público reconheceu a insubsistência do título executado, de forma administrativa, e, de imediato, pugnou pela extinção do feito, contudo, somente após a parte exequente ter apresentado embargos à execução, logo, deve suportar o ônus da sucumbência fixado,
pois se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC.

Contudo, esse montante deve ser reduzido, pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.º, do CPC, tal como, requerido expressamente pela parte agravada/apelante.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido. ((N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.

(N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Outrossim, na decisão de embargos consta ainda que:

“Ademais, o Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o decisum, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos. Isso porque, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585)”.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024